Tribunal: TJDFT
Processo: 0723066-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723066-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO MANOEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PAULO CESAR DO NASCIMENTO SALGUEIRO, BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA SALGUEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Manoel Pereira da Silva contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0714265-80.2017.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a fraude à execução, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de fraude à execução (ID 203575482) no qual o exequente defende em 21 de setembro este Juízo deferiu a penhora de 50% do imóvel descrito por SH Vicente Pires, Chácara 291, Lote 01, CEP 72.110-800, mas que a diligência restou infrutífera e a penhora foi desconstituída por meio de decisão de ID 113700745 em razão de evidências de que os executados não possuíam direitos sobre o imóvel. Defende que em 03 de novembro de 2022 os executados alienaram os direitos ao imóvel ao Senhor Ronaldo Manoel Pereira da Silva, conforme escritura pública juntada aos autos, que, inclusive, menciona a ordem de indisponibilidade em nome do executado Luiz Pereira de Brito Neto, que tal conduta configura fraude à execução. Requer, ao final: a) o reconhecimento de fraude à execução, determinando-se a penhora de 50% do imóvel situado à SHVP, Rua 5, Chácara 291, Lote 01, com inscrição no Distrito Federal sob o no 49909274; b) a aplicação de multa de 20% prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC em razão da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça. O terceiro interessado, Ronaldo Manoel Pereira da Silva, já qualificado nos autos, se manifestou ao ID 225303463 refutando a argumentação do exequente. Sustenta, em breve síntese, que na certidão de ID 109436012 o Oficial de Justiça atestou que o imóvel não pertencia aos executados, motivo pelo qual a penhora não se efetivou, que a certidão de ID 109436019 atesta que desde 2015 o imóvel não mais pertence aos executados Luiz e Leila, tendo-o transferido à Sra. Jaqueline. Sustenta que, apesar do bem constar em nome de Jaqueline, quem de fato exercia a posse era o terceiro Ronaldo, tendo recebido o imóvel como pagamento de dívida em 2015; que "passou" o imóvel para interposta pessoa, mas ele quem exercia os poderes sobre o bem, tendo-o locado ao Sr. Júnio Borges, locatário no momento da penhora do bem. Defende que em 2022 recebeu proposta de compra do imóvel, motivo pelo qual lavrou a escritura pública diretamente em nome dos executados com a finalidade de diminuir a cadeia de cessões e os custos da transação; que é pessoa leiga e não conhece o conceito de "indisponibilidade de bens", ainda que conste da escritura pública. Pugna, ao final, pelo afastamento da fraude à execução e a concessão de prazo para juntar aos autos os comprovantes de recebimento de aluguéis referentes ao imóvel. Decisão de ID 225462961 abriu prazo em favor do terceiro a fim de que juntasse aos autos os comprovantes de recebimento de aluguéis, mas ao ID 234350911 a parte atestou a impossibilidade de juntá-los no processo. É o relato do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preleciona, no art. 792, as hipóteses em que a alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução. No inciso IV do mesmo artigo há previsão de que a alienação será considerada fraude quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Tendo como base a mencionada legislação, a única conclusão a que se pode chegar é de que os executados alienaram o imóvel em questão em notória fraude à execução, com a finalidade de fraudar os direitos do exequente. Apesar de o terceiro sustentar que os executados teriam transferido o imóvel para a Sra. Jaqueline em 2015 a seu mando, pois supostamente atuaria por intermédio dela, entendo que tal alegação não possui respaldo nos autos. Confira-se que o contrato de locação de ID 225303471 foi firmado pela Sra. Jaqueline sem qualquer indicação de que o terceiro Sr. Ronaldo exercia qualquer poder sobre o imóvel. Da análise dos autos, não há qualquer documento que comprove qualquer vínculo jurídico ou fático entre o Sr. Ronaldo e a Sra. Jaqueline. Em que pese o terceiro alegar ter recebido valores a título de aluguel, verifico que também não há quaisquer evidências capazes de sustentar sua tese, sendo certo que foi dada oportunidade à parte a fim de que juntasse aos autos os mencionados extratos bancários e recibos de pagamento, mas a parte alega terem os extratos e recibos se perdido, ou ter recebido os valores em mãos. Portanto, são todas teses insuscetíveis de confirmação por meio de prova documental. Por tal razão, INDEFIRO a oitiva do suposto locatário do imóvel, pois a prova testemunhal somente é cabível quando houver indício mínimo de prova documental, o que não há nos autos, nos moldes do art. 444 do Código de Processo Civil. Por outro lado, é bastante verossímil a alegação de fraude à execução. Confira-se ao ID 203575485 a escritura pública de cessão de direitos de posse sobre o lote e sobre as acessões do imóvel SH Vicente Pires, Chácara 291, Lote 01, CEP 72.110-800 lavrada em 03/11/2022, momento em que a presente ação já tramitava. Outra situação que também corrobora com a existência da fraude à execução é a previsão expressa na escritura pública da existência da ordem de indisponibilidade em desfavor de LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, executado nestes autos, ID 203575485, fl. 2. Perceba que a escritura prevê "que as partes foram expressamente comunicadas da ordem de indisponibilidade em favor de LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, que poderá ter como consequência impossibilidade de registro, enquanto vigente a restrição." Portanto, não há como o terceiro se esquivar dos efeitos da evidente e notória fraude à execução ocorrida, tendo em vista que não agiu com o cuidado que a legislação exige, vez que o art. 792, §2o, do CPC, prevê que no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, como é o caso dos autos, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem, ônus do qual não se desincumbiu. Pelo contrário, o terceiro adquirente assumiu expressamente o risco da evicção ao anuir com os termos da escritura pública lavrada. Afastar a fraude à execução, neste caso, seria o equivalente a permitir que o terceiro se beneficie da própria torpeza, vez que deu ciência expressa da indisponibilidade dos bens do executado, presumindo-se o conhecimento da presente execução. Do mesmo modo, as alegações de que a penhora sobre o imóvel teria sido revogada não merecem amparo, já que a legislação pátria não exige a penhora efetiva sobre o imóvel para o reconhecimento da fraude, fazendo-se suficiente a alienação do bem em paralelo à existência de ação capaz de levar o devedor à insolvência, o que é o caso dos autos, já que a dívida é superior aos 200 mil reais e não se encontram quaisquer bens penhoráveis em nome dos executados. Em razão de todo o exposto, reconheço provada a fraude à execução realizada por LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, LEILA CARVALHO RIBEIRO DE BRITO em conluio com RONALDO MANOEL PEREIRA DA SILVA e torno sem efeito para a presente execução a alienação dos direitos sobre o imóvel constituído por SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, CHÁCARA 291, LOTE 1, VICENTE PIRES - DF, com área total do terreno de 889,16m2 e área total construída de 784,11m2, número de inscrição no GDF no 49909274, realizada por intermédio da escritura pública de ID 203575485. CONDENO o executado LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO ao pagamento de multa de 10% do valor da execução em razão de ter fraudado a execução, nos moldes do art. 774, I, do CPC, cumulado com o parágrafo único. A multa será convertida em favor do exequente e exigida nos próprios autos. Determino a penhora sobre 50% dos direitos de ocupação ou direitos possessórios do imóvel SH Vicente Pires, Chácara 291, Lote 01, CEP 72.110-800 pertencentes ao executado LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, que é marido de LEILA CARVALHO RIBEIRO DE BRITO. Considerando ser impossível a apreensão e remoção do bem penhorado, já que se trata de direitos sobre imóvel, dispensa-se a nomeação de depositário. Intime-se a parte executada da penhora e avaliação realizada, bem como seu cônjuge, se casado Por ser imóvel irregular, inviável a averbação no registro de imóveis. Preclusa essa decisão, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos.” Nas razões recursais, alega, em suma, que o imóvel objeto da controvérsia não pertence ao executado, desde 2015, e embora tenha sido transferido para Jaqueline Leite Tavares, é o Agravante que exerce a posse e administração desde então, inclusive com o recebimento de aluguéis. Informa, no entanto, que não conseguiu identificar em quais contas bancárias recebeu os aluguéis, mas se recorda que muitos pagamentos foram efetuados em mãos. Argumenta que a escritura pública lavrada em 2022 apenas formalizou a situação de fato preexistente, não havendo má-fé na aquisição. Sustenta que a ausência de registro da penhora e a inexistência de má-fé do adquirente impedem o reconhecimento de fraude à execução, conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ. Explica que a escritura foi lavrada em nome dos Executados apenas para reduzir os custos da transação, e que o Agravante, pessoa leiga, não compreendia o significado da cláusula de indisponibilidade constante no documento. Pontua, ainda, que a penhora anteriormente determinada não foi efetivada, conforme certidão do oficial de justiça, e que à época da alienação não estava em curso a execução ou qualquer outra em desfavor do devedor. Requer que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar o reconhecimento de fraude à execução, mantendo-se o direito do adquirente de boa-fé. Subsidiariamente, pede o retorno dos autos à origem para oitiva do ex-locatário, Sr. Júnio Borges, a fim de comprovar a relação locatícia e os pagamentos realizados. Preparo comprovado (Id. 72728398). É o relatório. Decido. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber um agravo de instrumento, o relator, se não estiverem presentes os pressupostos para inadmissão do recurso (art. 932, III e IV), pode conceder efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede o Agravante a suspensão dos efeitos da decisão que reconheceu a fraude à execução praticada pelo devedor e sua esposa (Luiz Pereira de Brito Neto e Leila Carvalho Ribeiro de Brito), em conluio com o ora Agravante (Ronaldo Manoel Pereira da Silva), e determinou a penhora de 50% dos direitos de ocupação ou direitos possessórios do imóvel SH Vicente Pires, Chácara 291, Lote 01, CEP 72.110-800. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. O CPC em vigor ampliou as hipóteses de fraude à execução, nos seguintes termos: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.” (g.n) Conforme se observa da legislação processual, para caracterizar fraude à execução é necessário que, ao tempo da alienação, estivesse em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tivesse potencialidade de reduzi-lo à insolvência. Consoante a Súmula 375 do c. STJ, a configuração de fraude à execução também depende de prova da má-fé do terceiro adquirente. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero que os atos de alienação foram praticados pelos devedores após a citação válida em ação executiva capaz de reduzi-los à insolvência. Também se mostra claro que a compra do bem por terceiro não observou os mínimos critérios que se exige em um negócio jurídico de igual grandeza. Com efeito, há nos autos de referência Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações do imóvel em comento (SH Vicente Pires, Chácara 291, Lote 01), a indicar que Leila Carvalho Ribeiro de Brito e Luiz Pereira de Brito Neto teriam cedido a Jaqueline Leite Tavares os direitos sobre o imóvel em 24.2.2015 (Id. 109436019). Contudo, não há procuração ou qualquer outro documento que demonstre que Jaqueline Leite Tavares tenha atuado como representante ou intermediadora do negócio em favor de Ronaldo Manoel Pereira da Silva, ora Agravante, ou, ainda, em data posterior à cessão de seus direitos a ele. O único documento de negociação do aludido imóvel em que consta Ronaldo Manoel Pereira da Silva como cessionário dos direitos é a escritura pública outorgada novamente por Leila Carvalho Ribeiro de Brito e Luiz Pereira de Brito Neto, lavratura em 3.11.2022 (Id. 203575485 dos autos de referência). Logo, há que se inferir que o negócio realizado em 24.2.2015 não se efetivou ou foi desfeito, voltando os direitos possessórios a pertencer a Leila Carvalho Ribeiro de Brito e a Luiz Pereira de Brito Neto, que somente os transferiu ao Agravante em 3.11.2022, quando já estava em curso o Processo n. 0714265-80.2017.8.07.0007, inclusive, com a fase coercitiva deflagrada. Bem assim, no contrato de locação anexado à impugnação apresentada naqueles autos (Id. 225303471) não há qualquer menção ao ora Agravante, que também não logrou êxito em demonstrar o recebimento das quantias relativas à locação, conforme argumenta. Acrescento que a inexistência de bens dos devedores não deixa dúvida do seu estado de insolvência e evidencia a pretensão de ocultarem patrimônio, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Fraude à execução. Bloqueio de bens. Decisão mantida. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração de incidente de fraude à execução, com bloqueio de bens, pois no curso do cumprimento de sentença, a devedora, proprietária de metade de um imóvel, doou sua cota parte às suas filhas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar ou não a necessidade de instauração do incidente de fraude à execução. III. Razões de decidir 3. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme dispõe o art. 792, IV, do CPC. 4. Na hipótese dos autos, não foram encontrados bens suficientes para o pagamento do valor atualizado do débito, indicando a situação de insolvência da executada. 5. O STJ entende que pode ocorrer fraude à execução na doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (AgInt no REsp n. 1.885.750/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021). 6. Dentro desse contexto, impõe-se a instauração do incidente de fraude à execução para melhor verificação dos fatos alegados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.885.750/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.4.2021, DJe 28.4.2021. (Acórdão 1998266, 0707578-30.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.5.2025, publicado no DJe: 26.5.2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. DATA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DETERMINADA. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, com alegação de erro material na análise da data de citação dos devedores em execução de título executivo extrajudicial. A citação, erroneamente apontada como ocorrida em 2019, teria ocorrido em 2016, antes da alienação de fração de imóvel pelo executado a seu filho. A correção dessa informação seria determinante para reanálise da caracterização de fraude à execução e para a eficácia do ato de alienação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:(i) verificar se houve erro material na análise da data da citação dos executados;(ii) determinar se a alienação do imóvel configura fraude à execução, considerando a citação prévia do devedor;(III) analisar a alegação de impenhorabilidade de bem de família e sua eventual incompatibilidade com a alienação em fraude à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR Consta nos autos erro material no acórdão embargado quanto à data de citação dos executados, que ocorreu em 11/11/2016, e não em 2019, como inicialmente apontado. Essa data antecede a alienação do bem, realizada em 15/04/2019, conforme demonstrado pelo documento de ID 30663953 (p. 14 e 18). O art. 1.025, III, do CPC autoriza a correção desse erro material por meio de embargos de declaração. A alienação de fração do imóvel em abril de 2019 configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois, à época da alienação, os devedores já haviam sido citados em ação executiva capaz de reduzi-los à insolvência. A citação é o marco temporal que caracteriza o conhecimento da execução pelo devedor, sendo suficiente para configurar a fraude à execução. A proteção do bem de família, ainda que seja matéria de ordem pública, deve ser arguida pela parte interessada, mediante instrumento processual adequado. No caso concreto, a proteção não é compatível com a alienação a terceiro, considerando que o art. 1o da Lei n. 8.009/1990 resguarda o bem contra penhora, mas não contra alienação em fraude à execução. Ademais, a alienação de bem em fraude à execução não torna o negócio jurídico nulo, mas apenas ineficaz em relação à execução, preservando-se o direito do credor. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração providos. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão impugnada e determinar a penhora do bem indicado pelo credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025, III, e 792, IV; Lei n. 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375; Acórdão 1663064, 0713682-40.2022.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15.2.2023. (Acórdão 1982426, 0722063-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.3.2025, publicado no DJe: 9.4.2025.) Assim, por não se evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, a r. decisão agravada deve ser mantida, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora